Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DESDE A DATA DA COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Comprovada a notificação da agravada sobre a intenção de rescindir o contrato de compra e venda do imóvel e sua inércia em dar solução ao caso, nada obsta que a tutela de urgência pretendida seja atrelada a essa data, para que, desde então, abstenha-se de inscrever o nome do agravante em órgãos de proteção ao crédito, bem como de lhe exigir parcelas posteriores ao mês de referência.